Tribunal: TJBA
Processo: 2000309-52.2025.8.05.0274
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000309-52.2025.8.05.0274 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: THIAGO OLIVEIRA SANTOS Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO DE ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA A ÚLTIMA PRISÃO. SENTENCIADO QUE PERMANECEU EM PRISÃO PREVENTIVA POR TEMPO SUPERIOR AO REQUISITO EXIGIDO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME. CONDENAÇÃO ÚNICA. AUSÊNCIA DE FALTA GRAVE. MANUTENÇÃO DA PRIMEIRA PRISÃO COMO TERMO “A QUO” PARA O CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO DA PENA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo em execução interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais de Vitória da Conquista/BA, que indeferiu pedido de alteração da data-base para fins de progressão de regime, mantendo como termo inicial a data da primeira prisão preventiva. O apenado foi condenado pela 1ª Vara Criminal de Itapetinga/BA, a 7 (sete) anos e 7 (sete) meses de reclusão, em regime fechado, por roubo majorado (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do CP), tendo permanecido em custódia cautelar no interstício de 14/01/2021 a 23/01/2023. Prisão definitiva noticiada em 12/04/2025. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir qual deve ser a data-base considerada para fins de aferição do requisito objetivo à progressão de regime: se a data da prisão definitiva (última prisão), conforme sustentado pelo Ministério Público, ou se a data da primeira prisão, considerada pelo juízo de execução. III. RAZÕES DE DECIDIR A Lei nº 13.964/2019, que tornou o roubo majorado crime hediondo, representa novatio legis in pejus e não pode ser aplicada à hipótese em exame, porquanto o delito foi cometido em 12/09/2018, ou seja, antes do início da vigência do referido diploma legal. Tratando-se de crime comum, incide, in casu, o disposto no art. 112 da LEP, em sua redação anterior à lei do “Pacote Anticrime”, que exigia o cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena e a demonstração da boa conduta carcerária, como requisitos para progressão de regime. É incabível a exigência de novo requisito objetivo, calculado sobre a sanção corporal remanescente, quando o tempo de prisão provisória, legalmente reconhecido como pena efetivamente cumprida (art. 42 do Código Penal), for superior ao requisito temporal incidente sobre a pena bruta. Tal é a situação identificada nos autos, em que o juízo de conhecimento olvidou-se de realizar a detração. Embora o STF e o STJ tenham precedentes fixando a última prisão como data-base para aferição de benefícios da execução penal, a adoção literal do entendimento, sem considerar as peculiaridades do caso concreto, pode ensejar excesso de execução e violação dos princípios da individualização da pena e da isonomia. Diante da inexistência de previsão legal para alteração da data-base, deve ser mantida a primeira prisão como termo a quo do cálculo da pena, como decidido pelo juízo da execução. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A novatio legis in pejus, introduzida pela Lei nº 13.964/2019, não se aplica a fatos anteriores à sua vigência. A ausência de detração na sentença não impede seu reconhecimento em sede de execução. Tratando-se de condenação única, imposta a apenado que permaneceu em custódia cautelar durante a instrução criminal, cabível o reconhecimento da prisão preventiva como data-base para a progressão de regime, sob pena de violação dos princípios da isonomia e da individualização da pena. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XL; CP, arts. 42 e 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; CPP, art. 387, § 2º; LEP, arts. 66, III, “c”, e 112 (redação anterior à Lei nº 13.964/2019); Lei nº 8.072/1990, art. 1º, II, “b”. Jurisprudência relevante citada: STF, AgR no HC 249.470, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJ 21/02/2025; STJ, AgRg no HC 869034/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 22/08/2024; TJBA, AgExPe 2002181-82.2024.8.05.0000, Rel. Des. Nilson Soares Castelo Branco, DJe 19/09/2024. Vistos e relatados estes autos de agravo em execução penal nº. 2000309-52.2025.8.05.0274, em que figuram como agravante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como agravado THIAGO OLIVEIRA SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal – Primeira Turma, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib Relatora Procurador(a) de Justiça